Tribunal: TJSP
Processo: 2024634-60.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
r. Ausência dos requisitos insculpidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Caráter infringente. Prequestionamento. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2024634-60.2022.8.26.0000; Relator (a): Ana Zomer; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Andradina - 3a Vara; Data do Julgamento: 19/06/2022; Data de Registro: 19/06/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção

Relator(a):

Ana Zomer

Comarca:

Andradina

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/06/2022

Data de publicação:

19/06/2022

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão a respeito dos argumentos oferecidos em contrarrazões. Inocorrência. Acórdão devidamente fundamentado, não havendo nada a declarar ou complementar. Ausência dos requisitos insculpidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Caráter infringente. Prequestionamento. Embargos rejeitados.